Tribunal: TJDFT
Processo: 0740399-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740399-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COQUELIN AIRES LEAL NETO AGRAVADO: DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por COQUELIN AIRES LEAL NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução, no 0711336-53.2021.8.07.0001, que rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de ID108927868 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID108623756. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos é necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo da decisão de ID108623756 sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital e remetam-se os autos à suspensão." A decisão embargada, por sua vez, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da devedora sobre imóvel, foi proferida nos seguintes termos: 1. Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (ID108601148), que possui o mesmo endereço do imóvel onde o devedor foi citado pessoalmente (ID92902434). Ademais, o Sr. Oficial de Justiça descreveu os bens da residência da parte executada, conforme se vê no ID100820592. Observa-se delineado nos autos, portanto, que a executada reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbra infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor. 2. Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de ID101680479, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital e remetam-se os autos à suspensão." Alega que a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel com propriedade fiduciária alienada é possível e válida, e que se mostra contraditória a decisão do juízo de origem de autorizar a prenotação da execução à margem da matrícula do imóvel e impedir a constrição efetiva dos direitos aquisitivos na mesma matrícula. Requer a tutela antecipada para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos que a agravada detém sobre o imóvel SMPW Q. 17, Conj. 6, Lote 14, Unidade D, Brasília/DF. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 31569701). Em uma análise preliminar, entendo que não restaram demonstrados os requisitos para antecipação de tutela recursal, pois o juízo de origem indeferiu a penhora, não pelo fato de imóvel ter propriedade fiduciária alienada, mas pelo fato de tratar-se de bem de família, portanto, impenhorável. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de dezembro de 2021